Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-73.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600427-73.2024.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº0600427-
73.2024.6.16.0188, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de João Carlos Ribeiro, candidato(a) a vereador) pelo 44 -
União Brasil, conforme documentação entranhada, haja vista a existência de falhas que
comprometem sua transparência e regularidade e determinou, ainda, que o candidato recolha ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, os
valores apontados pela análise técnica como de origem não identificada (R$ 5.660,00), sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.(Prestação de Contas Eleitorais João Carlos Ribeiro, candidato(a) a vereador) pelo 44 -
União Brasil, julgadas desaprovadas em razão as irregularidades apontadas das contas bancárias
não declaradas e da ausência de registro de despesas com advogado e contador (Parecer ID n.
127958731), conforme restou evidenciado no parecer técnico conclusivo, a partir do cruzamento de
dados com os das instituições bancárias, doações financeiras foram realizadas por meio de
depósito em espécie na "boca do caixa", cujo montante diário ultrapassa o valor de R$ 1.064,10, em
contradição ao disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, caracterizando
recebimento de recursos de origem não identificada, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32,
caput, da mesma resolução.Não Eleito) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CARLOS RIBEIRO (EMBARGANTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
DANILO VIEIRA DE CASTRO (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO CARLOS RIBEIRO VEREADOR
(EMBARGANTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
DANILO VIEIRA DE CASTRO (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44554983
13/06/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44554983 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264627600000043495691
Número do documento: 25061320264627600000043495691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.423

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600427-73.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOAO CARLOS RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: DANILO VIEIRA DE CASTRO - OAB/PR86254
EMBARGANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: DANILO VIEIRA DE CASTRO - OAB/PR86254
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do
acórdão n. 66.714 que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a
sentença que desaprovou as contas relativas ao cargo de vereador, na
eleição de 2024, bem como determinou o recolhimento do valor de R$
5.660,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O embargante alegou que o acórdão foi omisso por não ter analisado o
pedido de aprovação das contas com ressalvas, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Argumentou que a despesa sem
comprovação formal não comprometeu a lisura ou transparência das contas,
não houve desvio de recursos públicos, captação de doações vedadas, dolo,
fraude ou má-fé, tratando-se de falha meramente formal. Requereu, então, o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para
aprovar as contas com ressalvas e para afastar a determinação de devolução
de recursos. Por fim, requereu, subsidiariamente, a readequação da

Num. 44554983 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264627600000043495691
Número do documento: 25061320264627600000043495691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:13
penalidade aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos
embargos de declaração em razão da inexistência de vícios no acórdão
rebatido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vício de omissão no acórdão para viabilizar a oposição de
embargos de declaração, conforme art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam omissões no acórdão, mas
mero inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão é suficiente
para justificar a aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise
de mérito, como pretende o embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44554983 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264627600000043495691
Número do documento: 25061320264627600000043495691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:13

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por João Carlos Ribeiro em face
do acórdão n. 66.714 que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a
desaprovação das contas do candidato não eleito ao cargo de vereador, na eleição de
2024, e determinou o recolhimento de R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44488980), o embargante alegou, em síntese, que o
acórdão foi omisso sob o argumento de que não houve análise quanto ao pedido de
aprovação das contas com ressalvas mediante aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. Alegou, então, que o pagamento de despesa desacompanhado de
comprovação formal não afetou a lisura ou transparência das contas, não houve desvio de
recursos públicos ou captação de doações vedadas, ausência de dolo, fraude ou má-fé, a
falha detectada é meramente formal. Requereu, assim, o conhecimento e o acolhimento
dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para aprovar as contas com
ressalvas, bem como para afastar a determinação de devolução de recursos. Por fim,
requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de má-fé e readequação da
penalidade aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração, eis que ausentes vícios passíveis de serem sanados por
embargos de declaração (ID 44524666).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44554983 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264627600000043495691
Número do documento: 25061320264627600000043495691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:13
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
A irresignação do embargante é relativa à suposta omissão quanto à aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar com ressalvas as contas do
recorrente.
Sobre o tema, o acórdão embargado (ID 44476840) consignou expressamente que:
[...]
“A irregularidade corresponde a R$ 5.660,00, que representa 19,18% da movimentação
financeira declarada, e conduz, por si só, à desaprovação das contas, pois extrapola as
balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral1 para aprovação das contas com
ressalva.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se a
sentença que julgou desaprovadas as contas, e determinou a devolução de R$ 5.660,00
ao Tesouro Nacional.”
[...]
Como se pode notar, não há omissão no acórdão recorrido tendo em vista que houve
análise quanto à aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no
julgamento das contas do embargante porque observado os critérios estabelecidos pelo
Tribunal Superior Eleitoral para sua aplicação.
Entretanto, conforme consta do acórdão recorrido, o percentual de irregularidade nos
presentes autos representa 19,18% da movimentação financeira, o que inviabiliza a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Outrossim, a determinação de devolução de valores – R$ 5.660,00 - deve ser mantida por
se tratar imposição legal decorrente de recebimento de recursos de origem não
identificada.
Nesse sentido, o acórdão recorrido assim consignou:
[...]
No caso, o valor total de R$ 5.660,00 deveria, obrigatoriamente, ter sido doado por meio
de transferência eletrônica entre contas bancárias ou cheque cruzado e nominal, o que
não foi atendido pelo recorrente.

Num. 44554983 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264627600000043495691
Número do documento: 25061320264627600000043495691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:13
Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores que o limite,
por terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em sua totalidade, nos
termos do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019: "§2º O disposto no § 1º aplica-
se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por uma mesma doadora ou um
mesmo doador em um mesmo dia".
Não é possível identificar, nem logrou êxito o candidato em comprovar, a plena origem do
recurso, já que apenas se constata quem de fato realizou o depósito na instituição
financeira, não sendo possível o rastreamento do numerário para identificar o efetivo
doador, situação que enfraquece transparência da prestação de contas.
Ao flexibilizar o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, estar-se-ia
beneficiando candidatos que recebem doações de origem duvidosas, já tendo o
legislador regulamentar fixado o montante que considera razoável para ser doado por
transação identificada pelo CPF – valores inferiores a R$ 1.064,10.
Ainda que o depósito tenha sido identificado, a origem do recurso não o foi, motivo pelo
qual a doação deve ser caracterizada como recurso de origem não identificada, nos
termos do artigo 32, §1º, alínea IV, da mesma Resolução:
[...]
As insurgências do embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada
ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com
o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo o embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44554983 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264627600000043495691
Número do documento: 25061320264627600000043495691
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:30:13
[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600427-73.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 JOAO CARLOS
RIBEIRO VEREADOR, JOAO CARLOS RIBEIRO - Advogados do(s) EMBARGANTES: MAURO
BENIGNO ZANON - PR63695, DANILO VIEIRA DE CASTRO - PR86254, MAURO BENIGNO
ZANON JUNIOR - PR83591-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025